Tribunal: STF
Processo: RE 1268759
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou argumentação formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral da matéria. Precedentes.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Recurso extraordinário não conhecido.